Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INFORMAÇÃO CLARA E IMEDIATA. NECESSIDADE.
1. A análise da questão de mérito do agravo de instrumento, que engloba a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno.
2. Existe falha na prestação do serviço quando o prestador deixa de informar ao paciente, de forma clara e imediata, acerca da negativa de cobertura de algum procedimento médico-hospitalar pelo plano de saúde, em atenção ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.